Tribunal: TJDFT
Processo: 0748558-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748558-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIVALDO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICÁVEL. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em ação de liquidação de sentença por arbitramento que acolheu o pedido para realizar perícia contábil a fim de apurar o valor exequendo decorrente da diferença de correção monetária aplicada em cédulas de crédito rural conhecida em ação civil pública n. 94.0008514-1. 1.1. No agravo, o banco agravante pede a reforma da decisão para seja observada a liquidação do julgado pelo procedimento comum (art. 509, II, e 511 do CPC). 2. Na origem, o agravado pretende a liquidação por arbitramento de valores devidos conforme sentença proferida na Ação Civil Pública no 94.008514-1, por meio da qual restou determinado o pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%). 2.1. O banco agravante defende que a tramitação da liquidação deve ocorrer pelo procedimento comum, sob alegação de não cabimento da liquidação por arbitramento, em razão da necessidade de alegar e provar fatos novos. 3. No caso dos autos, a sentença coletiva objeto de liquidação balizou os parâmetros para apuração do valor devido, motivo pelo qual não prospera a pretensão do agravante, inexistindo necessidade de comprovação de fato novo que não tenha sido objeto do processo de formação do título, o que afasta a incidência da liquidação pelo procedimento comum. 3.1. Precedente: “O título judicial exequendo forneceu os parâmetros necessários à correta indicação do beneficiário e apuração do valor devido, dependendo tão somente de cálculos aritméticos apresentados pelas partes para se obter o montante devido, revelando-se desnecessária a instauração da fase específica de liquidação pelo procedimento comum.” (07310592720228070000, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, PJe: 9/12/2022) 4. Portando, inexistindo fato novo a ser comprovado que altere a decisão de mérito na ação coletiva, deve ser mantida a decisão agravada que admitiu a realização de perícia contábil para apurar o valor exequendo, em sede de liquidação por arbitramento. 5. Agravo improvido. O recorrente aponta violação aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC, sustentando, em síntese, que as sentenças genéricas coletivas prolatadas em ações civis públicas, cujos objetos são planos econômicos em poupança ou no crédito rural, precisam ser previamente liquidadas pelo procedimento comum. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. Requer a suspensão da presente demanda em razão da decisão proferida no RE 1.445.162-DF. Pleiteia, ainda, que todas as intimações e notificações sejam publicadas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II -O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Preliminarmente, indefiro o pedido de suspensão do apelo especial, haja vista que o reconhecimento da repercussão geral pelo STF, não respalda o sobrestamento dos processos pendentes nas instâncias ordinárias, ensejando apenas o sobrestamento do recurso extraordinário interposto. No aspecto, o AgInt no AREsp n. 2.263.749/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 509, inciso II, e 511, ambos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. No sentido da tese do recorrente, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CÉDULA DE CÉDITO RURAL. OBRIGAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA COLETIVA. LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. 1. Trata-se de cumprimento individual da sentença coletiva prolatada na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual se pleiteou o pagamento de diferenças de correção monetária em cédula de crédito rural, relativa ao mês de março de 1990. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsp 1.705.018/DF, em 09/12/2020, decidiu que "o cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado". 3. Fica inviabilizado o conhecimento de matéria suscitada somente no agravo interno, por se tratar de indevida inovação recursal. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.002.360/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022). No mesmo sentido o REsp 2072921-DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 4/4/2024. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrente, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente.Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023